Tribunal: TJMT
Processo: 0002401-78.2008.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002401-78.2008.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), E. CARDOSO BATISTA & CIA LTDA - CNPJ: 02.751.781/0001-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 40 DA LEF. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL SEM PROVIDÊNCIAS ÚTEIS. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 567/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, na Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de ISS referente aos exercícios de 2004 e 2005, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com julgamento de mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, V, ambos do CPC, c/c art. 40 da LEF e art. 591 da CNGC/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente: (I) o decurso do prazo legal de suspensão e prescrição sem atos úteis à marcha processual por parte do Exequente; (II) a necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública antes da decretação da extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal foi suspensa com base no art. 40 da LEF a partir de 10/05/2017, com ciência inequívoca da Fazenda Pública, e não houve, desde então, qualquer ato eficaz capaz de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente observou os parâmetros fixados pelo STJ no Tema dos Recursos Repetitivos n. 567, inclusive quanto à necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública, devidamente cumprida nos autos.

5. Os requerimentos formulados pelo Município não surtiram efeito útil e concreto na constrição de bens, sendo insuficientes para afastar a inércia processual que justifica a extinção do feito.

6. A invocação do Provimento n.o 18/2007/CGJ não tem o condão de suspender o prazo prescricional ou de transferir à sistemática do juízo a responsabilidade pela condução da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Transcorrido o prazo de 01 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §1o, da LEF, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, sendo possível ao juízo, ouvida a Fazenda Pública, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução de mérito. 2. Requerimentos meramente protocolares ou inócuos não suspendem ou interrompem o prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 487, II e 924, V; LEF, art. 40, §§1o a 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 567 dos Recursos Repetitivos), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, promovida contra
E. Cardoso Batista & Cia Ltda.
, que declarou a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução relativa à créditos tributários decorrentes de ISS não pagos, retratados nas CDA’s nos. 8651 a 8675, no valor total de R$ 6.600,97,48, nos termos do artigo 487, II c/c artigo 924, V, ambos, do CPC c/c art. 591, da CNGC/MT (id. 285937362).

O Município Apelante sustenta, em síntese: (1) ausência de preenchimento dos requisitos para a configuração da prescrição intercorrente, porque não houve paralisação do feito por cinco anos ininterruptos por inércia de sua parte; (2) ausência de sua intimação pessoal para manifestação antes da extinção, conforme exigido pelo art. 25 da Lei de

Execução Fiscal; e (3) houve requerimentos de diligências na execução, as quais foram obstaculizadas pela própria sistemática do Juízo, notadamente pela aplicação do Provimento n. 18/2007/CGJ que limita execuções por valor inferior.

Por isso, pugna pela reforma da sentença para que a execução fiscal tenha regular prosseguimento e, subsidiariamente, que não haja condenação em honorários sucumbenciais (id. 285937372).

Não há contrarrazões, diante da ausência de angularização da relação processual na execução.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Apelo tem como objeto sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
e extinguiu o feito, com julgamento do mérito.

Consta dos autos que a
Ação de Execução Fiscal, movida pelo Município de Mirassol D’Oeste, em desfavor de

E. Cardoso Batista & Cia Ltda.
, no dia
02/07/2008
, visa a cobrança das dívidas inscritas nas Certidões de Dívida Ativa
nos. 8651 a 8675, no valor de R$ 6.600,97
, relativa ao não pagamento de
Imposto Sobre Serviço dos exercícios de 2004 e 2005
(
id. 285937362
, págs. 1 a 27).

A inicial foi recebida e
determinada a citação em 1o/10/2008
, via carta com aviso de recebimento, que
restou infrutífera
(
id. 285937362
, pág. 28).

Em 13/01/2009, o Exequente tomou ciência da citação frustrada e requereu a realização da citação por meio de oficial de justiça, pedido que foi deferido, tendo sido o representante legal da pessoa jurídica, Sr. Paulo Nunes de Oliveira,
efetivamente citado em 25/08/2009.

Em 09/12/2009, o Exequente, ora Recorrente, requereu a penhora on-line do valor executado, pedido que foi deferido. Contudo, não foram localizados valores passíveis de bloqueio, circunstância da qual tomou ciência em 05/10/2010, ocasião em que requereu a desconsideração da personalidade jurídica e o bloqueio de valores em conta do sócio-gerente da empresa Executada, aqui Apelada (id. 285937362, pág. 45).

Em 17/10/2012, foi determinada a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano, ante a não localização de bens penhoráveis da empresa Executada, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980. A partir de dezembro de 2013, diversas tentativas de penhora on-line restaram infrutíferas.

Em 10/05/2017, foi deferido novo pedido do Exequente para suspensão do feito por mais um ano (id. 285937363, pág. 43). Decorrido esse prazo, foram novamente requeridas penhoras on-line, que, contudo, foram indeferidas sob o fundamento de inexistirem elementos que indicassem alteração do quadro financeiro da Apelada a justificar novas tentativas de bloqueio judicial, com encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 40, § 2o, da LEF.

O Juízo de origem, em 2025, após intimar previamente a Fazenda Pública Municipal para manifestação sobre a ocorrência de prescrição intercorrente (ids. 285937368 e 285937369), proferiu sentença declaratória de extinção da execução com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos etc
.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE
, em face de
E. CARDOSO BATISTA & CIA LTDA
.

Durante o trâmite processual, despacho judicial determinou o arquivamento dos autos nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80 (id. 60127491, Pág. 43), iniciando-se a contagem do prazo de suspensão a data de 10/05/2017, quando a parte exequente tomou ciência, tendo decorrido mais de 06 (seis) anos sem que houvesse qualquer localização de bens da parte executada.

A Fazenda, em derradeira manifestação, alegou a impossibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente no presente feito (id. 188266894). [...]

Nestes termos, em total sintonia com o que dispõe a jurisprudência e atenta aos ditames e contornos atuais do Poder Judiciário Brasileiro, com as diretrizes ditadas pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça, no sentido de implantar maior celeridade aos feitos, bem como em atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII),
a declaração da prescrição intercorrente no presente feito é medida que se impõe.

Posto isto,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II c/c artigo 924, V, ambos, do CPC c/c art. 591, da CNGC/MT.

Sem custas e despesas processuais e honorários advocatícios. [...]”
(id. 285937362)

Vê-se que a controvérsia do recurso gira em torno da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Município Apelante, com fundamento no art. 40 da Lei n.o 6.830/80 (LEF), e à necessidade de intimação prévia do Exequente antes da extinção do feito.

Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos de pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Sobre o tema, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 567 (REsp no 1.340.553/RS) dos Recursos Repetitivos, fixou entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Confira-se:

“[...] 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). [...]” (Destaquei)

O acórdão paradigmático estabelece com clareza que requerimentos meramente protocolares, sem eficácia concreta, não constituem causa interruptiva da prescrição. A jurisprudência, nesse ponto, exige que o ato seja útil e eficaz na constrição patrimonial ou impulso relevante à marcha processual, conforme o item 4.3 do referido tema dos recuso repetitivos.

No caso concreto, a Fazenda Pública Municipal propôs ação de execução no ano de 2005 para cobrar créditos tributários decorrentes de ISS referentes aos exercícios de 2004 e 2005.

O feito foi suspenso pela última vez em 10/05/2017, após frustradas diligências voltadas à localização de bens penhoráveis da empresa executada, bem como de seus respectivos sócios, com ciência do Exequente, ora Recorrente.

Logo, a partir dessa data, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, findo o qual, no caso,
10/05/2018
, teve início o prazo prescricional de cinco anos, com término em
10/05/2023
.

Diante disso, reconhece-se que
transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos
sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida após o término do arquivamento legal, conforme reconhecido pelo juízo singular.

A invocação do Provimento n.o 18/2007/CGJ, que dispõe sobre a racionalização da tramitação das execuções fiscais de pequeno valor, nas razões do recurso, mostra-se equivocada, uma vez que a presente execução não foi remetida ao arquivo em razão do valor exequendo.

Se não fosse por isso, o referido ato normativo, que possui natureza administrativa e organizacional, voltada à economia processual e à eficiência da atividade jurisdicional, não tem força normativa para afastar a incidência do art. 40 da LEF.

Quanto à suposta ofensa ao art. 40, § 4o, da Lei de Execução Fiscal, também não prospera, na medida em que, conforme já registrado, a Fazenda Pública Municipal foi devidamente intimada a se manifestar antes do reconhecimento da prescrição, nos termos exigidos pelo referido dispositivo legal.

Tal diligência foi efetivamente cumprida (id. 285937368 e 285937369), o que afasta qualquer alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025